Tribunal: TJDFT
Processo: 0011581-68.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Pelo Acórdão no 1884972, integrado pelo Acórdão no 1954050 em embargos de declaração, cassada a sentença de extinção da ação de execução e determinado o retorno dos autos à origem para tramitar por mais 23 dias. 2.1. Após o retorno dos autos, intimada a requerer o que entendesse de direito, a exequente/apelante se limitou a pleitear a intimação do executado para que pagasse o valor atualizado da dívida, não indicando bens passíveis de penhora tampouco alteração da situação financeira do devedor. 2.2. No ponto, destaque-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o prazo restante indicado em acórdão, no qual se operou a preclusão, sem a realização de diligência apta a suspender ou a interromper o curso da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença pela qual extinta a execução.
4. Recurso conhecido e não provido.